Tribunal: STF
Processo: RHC 192851
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Execução Penal. Remição (art. 126 da Lei de Execução Penal). Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Carga horária. Cômputo para fins de remição de pena. Observância da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido.



    1. O acórdão recorrido não encerra situação de constrangimento ilegal, pois nele se negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece que o juízo da execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, nos termos do que preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único, da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.



    2. Consoante julgados da Corte, a “recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui 'Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA'. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE” (RHC nº 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/20).



    3. Agravo regimental não provido.